Tribunal: TJDFT
Processo: 0723920-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO. PERCENTUAL. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECEBIMENTO ACUMULADO POR RPV/PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. MANTIDA.
1. O artigo 833, IV combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG (Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018), firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
3. A definição da penhora de percentual do salário do devedor deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, com a garantia do mínimo existencial.
4. Razoável o bloqueio de parte do montante recebido decorrente de verba alimentar, no importe de 30% (trinta por cento), visto que corresponde a parcela mínima dos valores percebidos, mesmo que se trate de verba salarial, o que atende à razoabilidade e à proporcionalidade para se mitigar a impenhorabilidade absoluta do salário.
5. Valores recebidos cumulativamente, desde derivados de verbas salariais, não perdem suas características alimentares pelo mero decurso do tempo.
6. Recurso conhecido e desprovido.